Tribunal: TJES
Processo: 0017254-90.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017254-90.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e outros

APELADO: VIT IMPORTS COMERCIO LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0017254-90.2015.8.08.0024

APELANTE: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

APELADOS: VIT IMPORTS COMÉRCIO LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA FORA DO PRAZO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando os réus ao pagamento da quantia de R$ 176.628,65. Os apelantes alegam prescrição da pretensão de cobrança e, subsidiariamente, nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança deduzida pela parte autora encontra-se fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se a cláusula de renúncia ao benefício de ordem implica responsabilidade solidária dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. Em contratos com prestações sucessivas, o termo inicial da prescrição é o dia seguinte ao vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado, conforme jurisprudência do STJ.

5. O vencimento da obrigação ocorreu em 17/06/2013, iniciando-se o prazo prescricional em 18/06/2013 e encerrando-se em 18/06/2018.

6. Embora o despacho que ordenou a citação tenha sido proferido em 04/08/2015, a citação dos réus somente foi efetivada em 22/08/2022, muito após o decurso do prazo prescricional.

7. A citação efetivada fora do prazo não retroage à data da propositura da ação, inviabilizando a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil.

8. O entendimento consolidado no STJ e nos tribunais locais é no sentido de que a ausência de diligência eficaz para a citação válida inviabiliza a interrupção do prazo prescricional, levando ao reconhecimento da prescrição da pretensão.

9. Reconhecida a prescrição da pretensão principal, torna-se prejudicada a análise da responsabilidade subsidiária ou solidária dos sócios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular tem início no dia seguinte ao vencimento da última parcela, mesmo em caso de vencimento antecipado.

2. A citação somente interrompe a prescrição se for realizada no prazo e na forma legal, não sendo eficaz quando efetivada anos após o despacho citatório.

3. A ausência de diligência suficiente para a citação válida dentro do prazo legal impede a interrupção da prescrição, ensejando sua consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 238, parágrafo único, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.179.655/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.06.2025; STJ, REsp nº 2.182.289/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31.03.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0211634-20.2011.8.26.0100, Rel. Des. Marco Pelegrini, j. 11.06.2025; TJSC, APL nº 5090628-61.2022.8.24.0930, Rel. Des. Silvio Franco, j. 28.11.2024; TJCE, AC nº 0158566-46.2016.8.06.0001, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIT IMPORTS COMÉRCIO LTDA E OUTROS
em face da sentença (ID 13916813) proferida pelo Juízo de Vitória - 11ª Vara Cível que, nos autos da ação de cobrança proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, sucedido por
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, julgou procedente a pretensão autoral, para
“condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 176.628,65 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos)
”.

Em suas razões recursais (ID 13916814), os apelantes sustentam que a pretensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição, pois, embora o despacho que ordenou a citação tenha sido proferido em 2015, antes do término do prazo prescricional, o comando apenas foi efetivado em 2022, quando o prazo já havia se encerrado.

Subsidiariamente, afirmam que a cláusula de renúncia ao benefício de ordem deve ser declarada nula, de modo que a responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica é subsidiária.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 13916816.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
propôs, em 08/06/2015, ação de cobrança em face de
VIT IMPORTS COMÉRCIO LTDA ME, VANDERLEI CELLIN, MARILENE NOGUEIRA TORRES CELLIN e HEMERSON CELLIN
, buscando o adimplemento da quantia de R$ 176.628,65 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), materializada em contrato de abertura de crédito. No curso da lide e antes da citação das partes,
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
sucedeu a Instituição Financeira no polo ativo da lide, em razão da formalização de cessão de crédito entre ambas.

A pretensão autoral foi acolhida pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso, cuja controvérsia cinge-se, primeiramente, a apurar se houve prescrição da pretensão de cobrança da parte autora.

Nessa perspectiva, sabe-se que, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

É igualmente cediço que, em se tratando de contrato com prestações sucessivas, o termo inicial de fluência do aludido prazo é o dia seguinte à data de vencimento da última parcela, ainda que haja previsão de vencimento antecipado.

Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF.

1. Ação monitória.

2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.

4.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, pois ainda que se trate de obrigações sucessivas, o termo inicial se dá no vencimento da última parcela. Precedentes.

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

6. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.179.655/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO.

DATA DO VENCIMENTO.1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.182.289/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes.

2.
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

Ademais, conforme preconiza o artigo 202, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional é interrompido
“por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Estabelecidas essas premissas, verifico que o vencimento final da obrigação firmada entre as partes ocorreu em 17/06/2013 (Fls. 08/14), momento a partir do qual se iniciou a fluência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do entendimento jurisprudencial mencionado. Relembro, ainda, que a presente demanda foi proposta em 08/06/2015, dentro, portanto, do prazo em questão.

Por sua vez, o despacho que ordenou a citação dos requeridos foi prolatado
em 04/08/2015
(fl. 71), também dentro do prazo prescricional. No entanto, o ato citatório somente foi efetivamente realizado em
22/08/2022
(fls. 171/174), após uma série de tentativas infrutíferas.

Constata-se, portanto, que a citação dos demandados apenas efetivou-se muito após a consumação da prescrição,
a qual atingiu seu termo final em junho de 2018
.

Conforme exposto, em regra, o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o prazo prescricional, a teor do art. 202, I, do CC. Sucede que, para que haja a aludida interrupção,
exige-se que o ato citatório seja efetivado dentro do prazo e na forma da lei processual
. Nesse ponto, o artigo 240, do Código de Processo Civil, também disciplina a matéria de forma clara, vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Na hipótese vertente, conforme relatado, o despacho inicial que ordenou a citação dos demandados nos endereços apresentados pela autora foi expedido em
04/08/2015.
Contudo, as correspondências postais retornaram sob a justificativa “mudou-se”. A partir do referido momento, foram realizadas novas tentativas de citação postal ao longo dos anos, as quais também foram infrutíferas, até que o ato citatório fosse finalmente efetivado por meio de oficial de justiça,
já no ano de 2022, quando o prazo prescricional já estava consumado
.

Diante do referido cenário, não se pode compreender que o despacho inicial teve o condão de interromper a prescrição, eis que a citação dos requeridos apenas se efetivou cerca de 07 (sete) anos após o aludido comando, quando o prazo prescricional já havia se encerrado.

Trata-se, bem é de ver, de conclusão idêntica à adotada pelos demais Tribunais Pátrios, conforme se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO.
Ação de cobrança de contrato bancário. Processo julgado extinto, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão
(art. 206, §5º, I, do CC). Insurgência da parte autora-apelante. Apelação que recorre de instituto diverso (prescrição intercorrente). Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, na medida em que não impugnou os fundamentos adotados na sentença. Ausência de razões capazes de ensejar a reforma do decisum. Inépcia recursal caracterizada. No mais, ainda que fosse o caso de conhecimento do recurso, frisa-se que a prescrição restou corretamente declarada.
Pretensão que prescreve no prazo de 5 anos
(cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).
Citação que não interrompe a prescrição, pois realizada muito tempo após transcorrido o prazo, de modo que a pretensão já se encontrava prescrita.
Precedentes do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Honorários recursais incabíveis. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Cível 0211634-20.2011.8.26.0100; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2025; Data de Registro: 11/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ESCORADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. Recurso da parte embargante. Preparo recursal dispensado. Defesa exercida por curador especial. Precedentes desta corte. Processo lastreado em cédula de crédito bancário. Prazo prescricional de 3 (três) anos. Inteligência dos arts. 44 da Lei nº 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de genebra. Termo inicial. Data prevista para o pagamento da última parcela ajustada, independentemente de vencimento antecipado. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta corte. Ação ajuizada sob a égide do código de processo civil de 1973. Interrupção condicionada à citação válida, com retroação à data da propositura em caso de perfectibilização tempestiva. Inteligência do art. 219, caput e §§ 1º e 2º, do antigo diploma. Superveniência do código de 2015.
Interrupção por efeito do despacho que determina a citação, capaz de retroagir à data do ajuizamento se o ato for viabilizado no prazo legal. Citação ficta postulada muito tempo depois de escoado o prazo trienal.
Publicação do edital que consequentemente se deu quando decorrido o prazo proemial.
Prescrição direta configurada.
Sentença reformada. Necessidade de extinção da expropriatória, na forma do art. 487, II, do código de processo civil. Ônus sucumbenciais. Redimensionamento impositivo. Condenação da parte embargada em custas e honorários advocatícios. Honorários recursais incabíveis. Requisitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça não preenchidos. Remuneração do curador especial. Observância da resolução nº 5/2019 do Conselho da Magistratura e suas atualizações. Verba devida em sede recursal. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5090628-61.2022.8.24.0930; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Silvio Franco; Julg. 28/11/2024)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA POR AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS PARA REALIZAR CITAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MARCHA PROCESSUAL QUE DEMONSTRA QUE NÃO FORAM ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DAS DEVEDORAS. PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
CREDORA QUE NÃO EFETUOU AS DILIGENCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO OCORRER ANTES DO PRAZO INDICADO NO ART. 240 §2º DO CPC E ASSIM RETROAGIR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERA QUE PERMITIRAM O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PROCESSO.
CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE TÍTULO ENCONTRAR-SE PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência há muito tempo caminha no sentido de que, tendo em vista a necessidade do curador especial manifestar-se para evitar consequências desfavoráveis ao réu revel citado por edital, aplicam-se a eles prazos impróprios, não havendo que se falar em intempestividade de suas manifestações. Assim, caso ultrapasse o prazo os embargos devem ser aceitos sem nenhum prejuízo processual para o embargante. E, caso o defensor designado permaneça inerte, deverá ser nomeado outro defensor. Precedentes da Segunda Câmara Cível deste Sodalício. 2. A citação por edital é modalidade excepcional que exige o exaurimento das medidas voltadas à localização do Executado/Devedor, sendo necessário esgotar todos os meios disponíveis para a localização da parte, incluídas as requisições pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, §3º, do CPC; As possibilidades efetivadas nos autos não caracterizam o esgotamento das possiblidades relativas à citação regular, situação que, enseja o reconhecimento da nulidade da citação editalícia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Câmara Cível deste Sodalício 3. O prazo prescricional para a propositura da ação de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme a previsão do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), iniciando-se a contagem a partir do vencimento da última parcela contratual. 4.
Ainda que o credor tenha instaurado a execução dentro do prazo prescricional, há que se reconhecer a prescrição da pretensão executória se, passados mais de três anos da data do vencimento do título, não conseguiu promover a citação do executado na forma e dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC/2015 c/c art. 202, inciso I, do CC/2002. Precedentes das Câmaras Cíveis deste Sodalício
. 5. Não há que se falar em conversão da ação de execução extrajudicial em ação monitória, pois não há como realizar o ato de título que já encontra-se prescrito e o credor não diligenciou no sentido de requerer ao juízo a conversão antes da data de prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJAC; AC 0704829-78.2020.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Relª J
uíza Denise Bonfim; DJAC 11/05/2022; Pág. 4)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AO FUNDAMENTO DA PRESCRIÇAO. O AUTOR NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO DO REQUERIDO. DISTINÇÃO. NÃO SE TRATA DE ABANDONO DO PROMOVENTE. A DEMANDA PADECE DO ESMAECIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. DESPROVIMENTO. 1. Rememore-se o caso. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil s.a. Em face de empresa firme e venâncio Ltda me, Antônio Carlos venâncio, selina firme da Silva, roberta venâncio Pereira e Fernando da Silva costa, partes anteriormente qualificadas.
Examinando os autos, verifico que o exequente ingressou com o feito em 05/08/2016, contudo, até a presente data não foi efetivada a citação do executado. Por meio do despacho de fl. 103 a parte exequente foi intimada para informar eventual ocorrência de causa interruptiva da prescrição. Por meio da petição de fls. 106/116 requer o prosseguimento do feito, contudo, sem apresentar causa interruptiva da prescrição ou indicar novo endereço para citação dos executados. Nota-se que a última tentativa de citação ocorreu às fls. 87/99, juntada aos autos em 13, 24 e 25/09 e 06/10/2017. Dessa forma, o exequente deixou de indicar o endereço correto do devedor ou requerer outras medidas cabíveis, não adotando as medidas necessárias para viabilizar a citação válida. Eis a origem da celeuma.
2. Fixação de premissa: Por oportuno, mister consignar que este feito não cuida de hipótese de extinção do feito por abandono da causa pelo autor. Aqui, se trata de extinção do processo, com resolução de mérito, de vez que o autor não apontou o paradeiro do requerido para fins de citação, de modo a ensejar o decurso do prazo prescricional. De fato, ausência do endereço do promovido, no caso, não permitiu o prosseguimento do processo, que se encontrava parado há muito tempo antes de ser extinto, ao color da prescrição. 3. A propósito, fração do julgado primevo, ad litteram: Examinando os autos, verifico que o exequente ingressou com o feito em 05/08/2016, contudo, até a presente data não foi efetivada a citação do executado. Por meio do despacho de fl. 103 a parte exequente foi intimada para informar eventual ocorrência de causa interruptiva da prescrição. Por meio da petição de fls. 106/116 requer o prosseguimento do feito, contudo, sem apresentar causa interruptiva da prescrição ou indicar novo endereço para citação dos executados. Nota-se que a última tentativa de citação ocorreu às fls. 87/99, juntada aos autos em 13, 24 e 25/09 e 06/10/2017.
Dessa forma, o exequente deixou de indicar o endereço correto do devedor ou requerer outras medidas cabíveis, não adotando as medidas necessárias para viabilizar a citação válida. Sucintamente relatado, decido. Pressuposto básico para ocorrência da interrupção da prescrição é a citação válida do devedor. Para que a interrupção processual retroaja à data da propositura da ação, referida citação tem que ser providenciada pela parte nos prazos previstos em Lei, o que não ocorreu no caso em comento, consoante o art. 240 do CPC. (...) importante destacar que em nenhum momento houve demora por motivos inerentes a mecanismos da justiça, não sendo possível imputar exclusivamente ao poder judiciário a morosidade na realização do referido ato processual, sendo que foram realizadas as diligências requeridas pelo exequente, sem êxito na efetivação da citação. Ademais, o exequente não adotou providências necessárias para viabilizar a citação da parte executada, sendo reconhecida a sua desídia em promover a efetiva realização do ato processual. (...) nada a reparar.
[...] 10. Desprovimento do apelo, de vez que a sentença se mostra irrepreensível. (TJCE; AC 0158566-46.2016.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; Julg. 15/06/2022; DJCE 24/06/2022; Pág. 134)

Diante do exposto, considerando que o termo inicial da prescrição foi a data de 17/06/2013 e que não houve a ocorrência de nenhuma causa interruptiva dentro do prazo de 5 anos, forçoso concluir que a pretensão encontra-se prescrita desde 18/06/2018, motivo pelo qual a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, é medida que se impõe.

Reconhecida a prescrição, restam prejudicadas as demais teses do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e extinguir o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2025 às 17:35:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57951109072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.